Tribunal: TCU
Processo: 006.247/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível irregularidade em pagamentos de gratificações a servidores da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas, pagamentos estes efetuados com recursos oriundos de repasses federais.

Inteiro teor:
Acórdão 5013/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades na gestão de pessoal na Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS/RCP-AM), consubstanciadas na acumulação indevida de gratificações por servidores do quadro efetivo no exercício de cargo comissionado, no âmbito da referida fundação. Considerando que as constatações da Dicape se referem à FVS-RCP, entidade integrante da estrutura governamental do estado do Amazonas, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM); uma vez se tratar de pagamento de gratificações funcionais ao amparo do estatuto dos funcionários públicos civis daquele estado, constitui questão com forte predominância local, refugindo, assim, ao escopo da atuação desta Corte, considerando que, reconhecidos o risco, a relevância e a materialidade dos fatos noticiados, não há necessidade de atuação direta do TCU no caso concreto; considerando que a representação não deve ser conhecida por preencher apenas parcialmente os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno deste Tribunal, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 103, § 2o, incisos III e VII, c/c § 3o, 105 e art. 106, §§ 3o e 4o, inciso II, e § 7o, e inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, em remeter cópia desta deliberação e dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, à Controladoria-Geral do Estado do Amazonas e ao Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, para conhecimento dos fatos e providências que entenderem pertinentes, e em arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 006.247/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.